Tribunal: TJDFT
Processo: 0012416-29.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Furto. Provas. Princípio da insignificância. Pena-base. Fração de aumento. Reincidência. Confissão informal.
1 - As declarações da vítima, firmes e harmônicas com o depoimento do filho dela – que viu o réu correndo com botijão de gás nas costas, próximo do veículo de carga -, corroborado pela apreensão do bem na posse do réu, provam que o réu subtraiu o botijão de gás da vítima.
2 – O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
3 – Se o réu tem maus antecedentes e diversas condenações por crimes patrimoniais, não se reconhece o princípio da insignificância, sobretudo se o valor do bem subtraído supera 10% do salário mínimo vigente na data do fato.
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
5 - É insuficiente a declaração do policial na delegacia - de que o réu confessou o crime - para o reconhecimento da confissão extrajudicial, se o réu permaneceu em silêncio tanto na delegacia, como em juízo. E o policial, em juízo, não confirmou a declaração que prestou na delegacia.
6 - Apelação provida em parte.